Tribunal: CARF
Processo: 10183.722534/2020-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.722534/2020-03
ACÓRDÃO
2001-007.966 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ VALDENIR PINHEIRO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2016
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo dos contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal é necessária a
averbação da existência da área na matrícula do imóvel ou inscrição no
Cadastro Ambiental Rural em data anterior ao fato gerador, nesse último
caso, devidamente acompanhado do ADA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer a área de reserva legal no importe de 926 hectares.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.966 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722534/2020-03
2
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Raimundo Cássio Gonçalves Lima (presidente), Wilderson Botto, Christianne, Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonça, Carlos Marne Dias Alves (substituto integral), Cleber Ferreira Nunes Leite
(substituto integral). Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até a decisão de primeira instância,
valho-me do relatório da decisão da DRJ:
“Da Autuação Pela Notificação de Lançamento no 9901/00002/2020, de fls. 3-7, do exercício de
2016, lavrada em 17/02/2020, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o
crédito tributário, no montante de R$327.588,63, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o
imóvel denominado “Fazenda Portao” (NIRF 3.462.433-3), com área cadastrada de 1.489,7 ha,
localizado no município de Itauba/MT.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2016, iniciou-se com o Termo
de Intimação Fiscal no 9901/00059/2019 (fls. 15-18), com solicitação de apresentação dos seguintes
documentos:
- Ato Declaratório Ambiental ADA protocolado dentro do prazo legal junto ao Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA, nos termos do art. 10, §3°, inciso I do
Decreto n° 4.382/2002, à exceção da Área de Reserva Legal que tiver sido averbada na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador do ITR.
Para comprovar a Área de Preservação Permanente declarada:
- Documentos, tais como laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - Crea, detalhando a localização e a dimensão do imóvel e das áreas de
preservação permanente declaradas, previstas nos termos dos arts. 4° e 5° da Lei n° 12.651, de 25 de
maio de 2012, por coordenadas geográficas, com ao menos um ponto de amarração
georreferenciado do perímetro do imóvel;
- Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido em área
declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 6° da Lei n° 12.651, de 25 de maio
de 2012;
Para comprovar a Área de Reserva Legal declarada:
- Certidão do registro de imóveis, com a averbação da área de reserva legal;
- Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal ou Termo de
Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhado de certidão emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não possui matrícula no registro imobiliário.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.966 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722534/2020-03
3
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado:
- Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro agrônomo ou
florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT
com grau de fundamentação e precisão II, com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Crea, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de
dados de mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater,
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor
atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1° de janeiro de 2016, a
preço de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do valor da
terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos termos do
artigo 14 da Lei n° 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1° de janeiro
de 2016 no valor de R$:
- LAVOURA - APTIDÃO BOA R$ 3.900,00
- LAVOURA - APTIDÃO REGULAR R$ 3.600,00
- LAVOURA - APTIDÃO RESTRITA R$ 3.200,00
- PASTAGEM PLANTADA R$ 2.800,00
- SILVICULTURA OU PASTAGEM NATURAL R$ 1.900,00
- PRESERVAÇÃO DA FAUNA OU FLORA R$ 1.900,00
O fiscalizado não se manifestou.
Lavrou-se o Termo de Constatação e Intimação Fiscal de fls. 23-26.
O fiscalizado não se manifestou.
Procedendo a análise e verificação dos dados constantes na DITR/2016, a Autoridade Fiscal
manteve as áreas de preservação permanente (49,2 ha), benfeitorias (8,1 ha) e de produtos vegetais
(506,4 ha) declaradas, glosou integralmente a área de reserva legal (926,0 ha) declarada, além de
alterar o Valor da Terra Nua declarado de R$1.300.000,00 (R$872,65/ha) para R$2.830.430,00
(R$1.900,00/ha), a partir do menor valor por aptidão agrícola constante no SIPT/RFB, com o
consequente aumento do Valor da Terra Nua Tributável e da alíquota, esta última em decorrência da
redução do Grau de Utilização do Solo de 100,0% para 35,4%, disso resultando o imposto
suplementar de R$162.857,89, conforme demonstrativo de fls. 6.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos juros de
mora constam às fls. 4-5 e 7.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 04/03/2020 (fl. 32), o sujeito passivo apresentou em 27/03/2020
(fl. 33) sua impugnação de fls. 33-44, alegando e requerendo o seguinte:
- faz um breve relato da autuação;
- afirma que apresentou regularmente Ato Declaratório Ambiental e Cadastro Ambiental Rural,
além de averbar a área de reserva legal na matrícula do imóvel;
- alega que os Correios não procuraram o contribuinte para entregar o Termo de Intimação Fiscal
e o Termo de Intimação e Constatação Fiscal;
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.966 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722534/2020-03
4
- informa que o imóvel tinha 926,0 ha de reserva legal, 49,2 ha de preservação permanente, 8,1
ha de benfeitorias e 506,4 ha de área de agricultura;
- requer que seja suspensa a exigibilidade da DITR/2016 e que seja reconhecida a área de reserva
legal declarada.”
Decisão da DRJ de fls. 85/91 julgou improcedente a impugnação apresentada em
acórdão que restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2016
DAS ÁREAS NÃO-TRIBUTÁVEIS.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de interesse
ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do
requerimento do respectivo ADA. Além disso, as áreas de reserva legal devem ser tempestivamente
averbadas na matrícula do imóvel ou, para os exercícios 2013 e seguintes, constar no Cadastro
Ambiental Rural.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) ARBITRADO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestada nos autos, considera-se essa matéria não impugnada,
nos termos da legislação vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 102/118 é apresentado Recurso Voluntário e com ele são juntados os
documentos de fls. 119/141.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Conforme relatado, está em discussão a dedução da área de reserva legal.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.966 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722534/2020-03
5
Decisão da DRJ manteve a glosa por entender que apesar do ADA de fls. 79 ter sido
apresentado a tempo e modo, a averbação da área na matrícula do imóvel foi posterior à
ocorrência do fato gerador. Salienta ainda que para o exercício em discussão – 2016 – a ARL
poderia ser provada a partir do ADA e da inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR – em data
anterior ao fato gerador, entretanto, não teria sido apresentado essa última prova.
Com o recurso voluntário são trazidos novos documentos de fls. 120/141.
Inicialmente importante frisar que os documentos trazidos pelo sujeito passivo em
sede recursal devem ser conhecidos em razão dos princípios da verdade material, da ampla defesa
e do contraditório que devem se sobrepor ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, isso porque ao não se
apreciar os documentos estaríamos embaraçando o direito do contribuinte de provar suas
alegações e isso possivelmente apenas faria com que a discussão – que já se sabia ser infrutífera –
seguisse na via judicial.
Além disso, nos termos do Art. 149, CTN, quando a autoridade administrativa
dispuser de elementos capazes de fazer com que o lançamento possa ser revisto de ofício ela
poderá fazê-lo, desde que dentro do prazo decadencial. Assim, não permitir que o sujeito passivo
possa, a qualquer tempo, apresentar provas de suas alegações seria, no mínimo, uma ofensa ao
princípio da isonomia e da paridade de armas.
No mesmo sentido, trecho de voto apresentado pelo colega e conselheiro
Wilderson Botto no acórdão de no 2001-007.705:
“Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de ofício, o
julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF), cujo
objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.”
Assim, passemos à análise dos documentos trazidos em sede recursal.
Conforme determina a legislação, a área de reserva legal – ARL, com a publicação
da Lei 12.651/2012, para fins de isenção do ITR, deve ser registrada no órgão ambiental
competente por meio de inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR. É ver:
Art. 18. A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente por meio de
inscrição no CAR de que trata o art. 29, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de
transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento, com as exceções previstas nesta Lei.
[...]
§ 4o O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório de Registro de Imóveis,
sendo que, no período entre a data da publicação desta Lei e o registro no CAR, o proprietário ou
possuidor rural que desejar fazer a averbação terá direito à gratuidade deste ato. (Redação dada
pela Lei no 12.727, de 2012).
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.966 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722534/2020-03
6
Para os fatos geradores anteriores à publicação da lei, exigia-se a averbação da ARL
na matrícula do imóvel. Conforme legislação acima citada, a Lei 9.393/96, art. 10, § 1o, inciso II,
reporta-se expressamente à Lei 4.771, de 1965, art. 16, vigente à época:
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e ressalvadas
as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta lei, são suscetíveis de exploração,
obedecidas as seguintes restrições:
[...]
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no
registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de
transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da área, com as exceções
previstas neste Código.
Em acórdão de no 2301-010.372 o relator – Wesley Rocha – salienta que “a
propósito, a jurisprudência do STJ entende que a Lei n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal), que
revogou a Lei n. 4.771/1965, não suprimiu a obrigação de averbação da área de reserva legal no
registro de imóveis, mas apenas possibilitou que o registro seja realizado, alternativamente, no
Cadastro Ambiental Rural - CAR. Nesse sentido: REsp n. 1.750.039/MG, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 23/11/2018; AgInt no AREsp n.
1.250.625/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/11/2018,
DJe 13/11/2018”.
No ADA e na DITR foram informados área de 926 hectares a título de reserva legal.
E, juntamente com o seu recurso voluntário é apresentado o recibo de inscrição do imóvel rural no
CAR – fls. 126/127 – datado de 23/07/2015 no qual consta uma área de reserva legal de 975,2321
hectares e 49,21226 de APP e que uma simples operação de subtração dos 975,2- 49,2 seria
suficiente para demonstrar que a ARL seria também de 926 hectares.
Assim, entendo ter restado comprovada a existência da área de reserva legal no
limite de 926 hectares, devendo a glosa ser afastada.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PROVIMENTO para
reconhecer a área de reserva legal no importe de 926 hectares.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 149
DF CARF MF
Original